Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o levantamento de valores em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. A controvérsia decorre do ajuizamento de ação rescisória contra o título executivo, sem deferimento de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o mero ajuizamento de ação rescisória, sem o deferimento de tutela provisória, tem o condão de suspender o cumprimento da sentença transitada em julgado, especialmente quanto ao levantamento de valores depositados em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do CPC estabelece expressamente que o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória.
4. O pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória foi indeferido, diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que, inexistindo tutela provisória deferida na ação rescisória, o prosseguimento do cumprimento da sentença e o levantamento dos valores depositados em juízo devem ser autorizados.
6. O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, não se aplica ao caso, pois a fase processual em questão é a de cumprimento de sentença, fundada em título executivo judicial já transitado em julgado, que não depende do julgamento de outra causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, 313, V, “a”, e 969.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.

(jp)